Tribunal: TJDFT
Processo: 0709906-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA. CONTRADIÇÃO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, tendo em vista que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Constatada contradição apontada pela parte embargante entre a fundamentação e o dispositivo, deve ser sanado o vício.

3. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração da parte apelante/embargante, para sanar o vício apontado, com efeitos modificativos.